Tribunal: TJDFT
Processo: 0726309-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PARTE INCAPAZ. VEDAÇÃO DO ART. 8o DA LEI 9.099/95 E Art. 27 DA LEI 12.153/09. INTERPRETAÇÃO CONJUGADA.
1. O artigo 8o, caput, da Lei 9.099/1995 estabelece que o incapaz não pode ser parte no processo de competência do Juizado Especial.
2. Para fins de aferição da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é preciso considerar, além do valor da causa e das hipóteses de exclusão da competência previstas no art. 2o, § 1o, da Lei 12.153/2009, também o disposto no art. 8o da Lei 9.099/95, que se aplica de forma subsidiária à Lei dos Juizados Fazendários, por força do art. 27 desta última.
3. Conforme previsão do art. 27 da Lei 12.153/2009, a Lei 9.099/95 aplica-se subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública e, de acordo com seu art. 38, parágrafo único, não se admite sentença condenatória por quantia ilíquida, ainda que genérico o pedido.
4. Conflito de competência julgado improcedente. Declarada a competência do Juízo Fazendário.